Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Processo Civil e Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. As alegações de créditos recíprocos passíveis de compensação, infirmam a probabilidade do direito de existir o direito de retenção. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto de decisão que deferiu, em parte, o pedido de desocupação de área, sob pena de desocupação forçada.
2. Agravo Interno interposto de decisão que conheceu em parte o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo para se manter na posse da área por não vislumbrar o direito de retenção alegado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão no Agravo de Instrumento são saber se há: (i) inadequação da via eleita e ilegitimidade para o pedido de desocupação; (ii) direito de retenção fundado na Lei de Locação; (iii) a desocupação é medida irreversível por implicar encerramento da atividade empresarial.
4. As questões em discussão no Agravo Interno são saber se: (i) as preliminares suscitadas simultaneamente na contestação apresentada no juízo de origem e no recurso de Agravo de Instrumento devem ser analisadas; e (ii) o direito de retenção deve ser reconhecido como justificativa para a manutenção na posse.
III. Razões de decidir
5. As preliminares suscitadas simultaneamente na contestação apresentada no juízo de origem e nas razões recursais, ainda que se refiram a matéria de ordem pública, não foram objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não devem ser diretamente analisadas no recurso por não observar o princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância.
6. A análise deve ser postergada para o momento processual adequado, após a manifestação em contraditório e pelo juízo de origem, para eventual reapreciação em grau recursal, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, mantendo-se a decisão de conhecimento parcial do recurso.
7. As duas partes alegam a existência de créditos recíprocos que, em princípio, são passíveis de compensação, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito de existir o direito de retenção alegado.
8. Não há indício de impedimento da transferência do estabelecimento empresarial para outro local para caracterizar a desocupação como medida de consequência irreversível.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “1. As preliminares suscitas simultaneamente no primeiro grau e em recurso não são passíveis de conhecimento antes de analisadas na primeira instância, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância. 2. As alegações de créditos recíprocos passíveis de compensação, infirmam a probabilidade do direito de existir o direito de retenção alegado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, inc. XXXV. CC, art. 1.219. CPC, art. 3o; 300, § 2o; e 932.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874537, 07436343320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024; Acórdão 1842866, 07514601320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023; Acórdão 1768613, 07248804320238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023.